Tribunal: TJBA
Processo: 8038011-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038011-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível IMPETRANTE: IRANILDO RODRIGUES ROCHA Advogado(s): TIAGO SOUZA SANTOS IMPETRADO: 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANHAÇU e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO PROLATADA NOS AUTOS DE AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA DE BENS, GUARDA, VISITAS E ALIMENTOS. DECISÃO JUDICIAL DA QUAL CABE RECURSO COM EFEITO SUSPENSIVO. ART. 1.009, § 1º, ART. 1.012, § 4º E ART. 1.013, § 1º, TODOS DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. ARTS 5º, II E 10 DA LEI Nº 12.016/2009. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8038011-10.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante IRANILDO RODRIGUES ROCHA e Impetrado JUÍZO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE TANHAÇU. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em EXTINGUIR O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator